Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO.
I. Nas ações em que se postula a correção do pagamento de benefícios previdenciários do regime próprio do DF, é o IPREV/DF, autarquia autônoma, a responsável principal pelo cumprimento do comando judicial e, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 769/08, o Distrito Federal é responsável subsidiário pelo pagamento do débito, porquanto garantidor das obrigações da referida entidade. Impossibilidade de fracionamento de precatório para pagamento na proporção de 50% para cada ente.
II. No caso em que a fixação dos honorários na fase de conhecimento foi diferida para a liquidação de sentença, nos termos do § 4o do art. 85 do CPC, o advogado tem legitimidade para liquidar o título e executar o respectivo crédito, em ação autônoma, ou nos autos da execução.
III. Deu-se parcial provimento ao recurso.